Tribunal: TJMT
Processo: 1006420-55.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006420-55.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA CUNHA - CPF: 996.544.741-15 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS DIAS DOS SANTOS - CPF: 978.463.501-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DA SILVA CUNHA
IMPETRANTE: REGISSON JOSE DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE DEPENDE DE ANÁLISE APROFUNDADA, NÃO ENCONTRANDO ESPAÇO NA VIA ESTREITA DA PRESENTE AÇÃO CONSTITUCIONAL - PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO INADEQUADA - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

No que concerne à alegação de legítima defesa, a questão constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, esta encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006420-55.2022.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS DA SILVA CUNHA
IMPETRANTE: REGISSON JOSE DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Regisson José de Castro, em favor de
CARLOS DA SILVA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 18/02/2022, e denunciado pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/2003.

Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva. Salientou que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais quais primariedade e residência fixa, sendo possível a concessão de medidas cautelares diversas à prisão.

Argumenta, ainda, que o paciente teria agido em legítima defesa.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, mediante aplicação de cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, ID. 123983460.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. 124657190.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ID. 124915164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DA SILVA CUNHA
IMPETRANTE: REGISSON JOSE DE CASTRO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de que o paciente teria agido em legítima defesa, e possível substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

A teor das informações prestadas pela Juízo singular, consta que em 11 de fevereiro de 2022, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da prática dos delitos de homicídio tentado e posse ilegal de arma de fogo, sendo acolhido pelo Magistrado e devidamente cumprido o mandado de prisão em 18/02/2022.

Consta na denúncia que
“(...) CARLOS e a vítima Jonatas possuíram uma relação de amizade durante certo tempo, a qual perdurou até o ofendido descobrir que, supostamente, sua companheira mantinha um caso extraconjugal com o próprio amigo, ora denunciado, sendo certo que, em razão disso, Jonatas rompeu seu enlace amoroso, bem como se afastou de CARLOS, tendo iniciado, meses depois, um novo relacionamento com outra pessoa – Suelma Raquel Almeida Lima.

Sob esse prisma, verifica-se que na data dos fatos a vítima Jonatas se encontrou com algumas colegas no Bar Resenha, notadamente Lais dos Reis, Laisla Geisi da Silva Simeão e Franciele Correa da Silva, esta última companheira de CARLOS, mas separada à época e com medidas protetivas de urgência solicitadas, sendo que daquele local todos foram para a Chácara Bom Jesus.

Extrai-se do autuado policial que, na sequência, o denunciado CARLOS também chegou no mesmo local e logo tentou pegar uma cerveja, oportunidade em que fora repreendido pela vítima Jonatas, o qual lhe afirmou que ele teria comprado as bebidas e que se o increpado tivesse vergonha não pegaria por esse motivo (em razão do histórico entre ambos, conforme acima mencionado).

Vislumbra-se que CARLOS retrucou a vítima Jonatas, pegou a bebida e em seguida sentou-se próximo do ofendido, sendo que instantes depois se levantou, saiu do campo de visão deste último e, em seguida, reaproximou-se de forma sorrateira, já portando uma pistola 7.65 (não apreendida, mas a qual possuía e portava sem autorização legal), com a qual, de inopino, passou a atirar na direção da vítima, alvejando-a com tiros no braço esquerdo, bem como na região da barriga, os quais lhe perfuraram o intestino grosso e delgado, além de um dos rins.

Ato contínuo, o denunciado CARLOS entrou em seu veículo com Franciele, e rapidamente evadiu-se do local, deixando para trás o ofendido Jonatas gravemente ferido, o qual foi encaminhado até o hospital por Lais e Laisla.

Cumpre salientar que o delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, visto que, apesar de os ferimentos sofridos por Jonatas terem sido gravíssimos, resultando em real perigo de vida, este foi devidamente socorrido e se submeteu a realização de cirurgia de emergência para instalação de bolsa intestinal provisória (colostomia), conforme é possível constatar através do laudo pericial de id. Num. 77830883.

Por derradeiro, constata-se que a tentativa de homicídio em tela foi praticada com recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que o imputado aguardou, de forma paciente, o exato momento em que a vítima estava distraída, para realizar a aproximação com sua arma de fogo e, de surpresa, deflagrar os disparos em região fatal.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de CARLOS DA SILVA CUNHA, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do artigo 14, da Lei n.º 10.826/2003, em concurso material de delitos (...)”

Primeiramente,

o impetrante sustenta que o paciente agiu em legítima defesa, o que afastaria, por corolário lógico, a necessidade da medida extrema. Contudo, tal tese depende de análise aprofundada, que não encontra espaço na
estreita via do habeas corpus
, que exige prova pré-constituída.

No entanto, não desconheço que o art. 314 do Código de Processo Penal determina que
"a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal"
, de forma que,
ao menos superficialmente,
faz-se necessário aferir a configuração da excludente de ilicitude.

De acordo com a denúncia, o delito teria sido praticado, em tese, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que
“(...) CARLOS retrucou a vítima Jonatas, pegou a bebida e em seguida sentou-se próximo do ofendido, sendo que instantes depois se levantou, saiu do campo de visão deste último e, em seguida, reaproximou-se de forma sorrateira, já portando uma pistola 7.65 (não apreendida, mas a qual possuía e portava sem autorização legal), com a qual, de inopino, passou a atirar na direção da vítima, alvejando-a com tiros no braço esquerdo, bem como na região da barriga, os quais lhe perfuraram o intestino grosso e delgado, além de um dos rins.”

Por outro ângulo, o impetrante aduz que, na ocasião dos fatos, por nítidas divergências pessoais, a vítima aproximou-se do Paciente e começou a desferir palavras de baixo calão, injuriando-o, bem como arremessou uma garrafa de cerveja em suas costas, e ao visualizar que Jonatas estava com uma arma de fogo (fato negado pela vítima) agiu em legítima defesa e efetuou os disparos no intuito de se defender.

Assim, na fase que os autos se encontram, impossível acolher a tese de legítima defesa, cujos requisitos são, dentre outros, a injusta agressão, atual ou iminente e o
uso moderado dos meios necessários para evitar a agressão
, peculiaridades que exigem, por certo, a instrução processual, além do mais,
não há uma única versão dos fatos
, de forma que havendo divergência de narrativas, ainda que mínimas, não seria possível o conhecimento da suposta legítima defesa, notadamente porque o
habeas corpus
não é a via adequada para solucionar a divergência de versões.

Dessa maneira, entendo que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento.

Por outro lado, ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, eis no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

A Autoridade Policial, com base no artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, c/c o artigo 240, do Código de Processo Penal, para fins de investigação policial, representou perante este Juízo acerca da busca domiciliar nos endereços nela especificados, no intuito de se fazer apreensão de arma de fogo e qualquer elemento de convicção do crime em apuração, haja vista fundadas razões do envolvimento do respectivo morador/representado. No mesmo ato, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do representado Carlos da Silva Cunha, qualificado nos autos, por preencher os requisitos legais (id. 75575842).

(...)

2. Da representação pela prisão preventiva
(...)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Boletim de Ocorrência, do exame de corpo de delito e do mapa topográfico de localização de lesões da vítima. Ao passo que os indícios de coautoria, necessários nesta decisão, restaram demonstrados por meio das declarações da vítima Jonatas Dias dos Santos e das testemunhas Franciele Correa da Silva, Lais dos Reis e Laisla Geisi da Silva Semeão. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

(...)

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma, porque a vítima sofreu lesões de natureza grave ou gravíssima.

A duas, porque as lesões resultaram em perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias.

A três, porque a vítima passou por procedimento cirúrgico e encontra-se internada até o presente momento, com possibilidade de realizar nova cirurgia para correção de colostomia.

A quatro, porque o representado teria premeditado o crime, comparecendo ao local em que vítima se encontrava portando arma de fogo.

A cinco, porque o representado teria praticado o crime por motivo fútil, consistente no fato da vítima estar confraternizando com a ex-companheira do representado.

A seis, porque o representado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atingido a vítima de inopino.

A sete, porque o representado possuía arma de fogo sem registro ou porte. A oito, porque o representado não poderia estar no local, vez que sua ex-companheira possuía medidas protetivas da lei Maria da penha.

A nove, porque não há evidencias seguras de que a vítima estava portando arma e que o representado agiu em legítima defesa.

A dez, porque em liberdade o representado encontrará estímulos para a prática de novas infrações penais.

A onze, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

(...)

Por fim, cumpre-me ressaltar que o crime de homicídio tentado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, não se mostrando adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do representado (...).

O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem registrou o Juízo singular, a custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que na ocasião alvejou a vítima (
com tiros no braço esquerdo, bem como na região da barriga, os quais lhe perfuraram o intestino grosso e delgado, além de um dos rins).

Além do mais, apesar de ser primário, o paciente responde por outros crimes nos autos do proc. 7835-96.2015.8.11.0045 (art. 180, caput, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003, consoante certidão de antecedentes na origem.

Nesse sentido, a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública, consoante entendimento dos Tribunais Superiores (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013, publicado em 19/12/2013) - (HC n. 438.828/MT, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/6/2018.

Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, tem-se compreendido que uma vez demonstrada a necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão são naturalmente insuficientes para tutelar a situação jurídica representativa do risco processual.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022